Tribunal: STF
Processo: Rcl 85041
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Astorga-PR, em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Execução Trabalhista 0000001-11.2017.5.09.3365.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em suma, que o ato reclamado teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Relata que a execução trabalhista original foi movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Associação Educacional das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná — AEADEPAR e a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado - CIEADEP.



    Afirma que a reclamante - Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Astorga - PR, trata-se de entidade religiosa autônoma, com personalidade jurídica, patrimônio e administração próprios, sendo apenas uma filiada eclesiástica da CIEADEP, sem qualquer vínculo de subordinação ou controle, ressaltando, ainda, que nunca participou da fase de conhecimento que deu origem ao título executivo.



    Nesses termos, reforça o argumento que a autoridade reclamada, ao instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da reclamante na execução, sem que esta integre o grupo econômico da executada original e sem participação na fase de conhecimento, contraria a ordem de suspensão determinada no Tema 1.232 da repercussão geral.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a imediata revogação/liberação de todas as medidas constritivas que foram aplicadas contra a reclamante, como a penhora de créditos e a indisponibilidade de bens imóveis via CNIB, até o julgamento final da presente reclamação. 



    No mérito, postula a procedência da reclamação, com a suspensão definitiva do ato reclamado, com a suspensão da tramitação do processo de execução mencionado, até que seja proferida decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    Requisitadas informações, estas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 16, ID: 0b29def3).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 84.091, de minha relatoria (eDOC 8, ID: 957c88df).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (Tema 1.232 da repercussão geral), até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    No ponto, registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente